Tribunal: CARF
Processo: 10120.011060/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Assuntos: IRPJ - AF - lucro real (exceto.omissão receitas pres.legal)
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
FRAN CO DE. S 7 E RIBEIRO DE QUEIROZ - Presidente
REIRA BESSA - Relatora
Si-CITI
Fl
I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
10120,011060/2007-20
Recurso n"
507.524
ResoWO() n"
1101-09.018 — 1" Câmara / 1" Turma Ordinária
Data 16 de dezembro de 2010
Matéria
Glosa de Custos e Despesas e Outros
Recorrente
CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LIDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistas, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR as
argüições de nulidade da decisão recorrida e do lançamento e CONVERTER o julgamento em
diligência nos termos do voto do Relator.
EDITADO EM: 0 8 F E V 2011
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco de Sales
Ribeiro de Queiroz (Presidente da turma), Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho (Vice-
Presidente), Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, Edeli Pereira Bessa, Edwal Casoni de
Paula Fernandes Junior (Suplente Convocado) e Marcos Vinícius Barros Ottani (Suplente
Convocado). Ausente, justificadamente, o Conselheiro José Ricardo da Silva,

Processo n" 10120.011060/2007-20
S1-ClII
Rcso
n 1101-00MI8
H 2
Relatório
CONSTRUMIL CONSTRUTORA
E T'ERRAPLENAGEM
LIDA, já
qualificada nos autos, recorre de decisão proferida pela 2" Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Brasilia/DE, que por unanimidade de votos, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o lançamento formalizado em 19/12/2007, exigindo
crédito tributário no valor total de RS 3.147,708,45..
A autoridade lançadora, registrando que a ação fiscal teve como motivação
demanda requisitória externa, descreveu os teimos e intimações lavrados e imputou
fiscalizada as seguintes infrações no ano-calenddrio 2003:
Custos e Despesas não comprovados , intimada a comprovar compras
de serviços e/ou materiais feito junto a vários fornecedores,
apresentando notas fiscais originais e/ou documentos fiscais
equivalentes coin as respectivas
.fOlocópias, demonstrando
e
comprovando como foi feito a liquidação das mesmas e/ou lançamento
conuibil registrando a obrigação financeira a ser liquidada
posteriormente ao encerramento do ano fiscal de 2003, a fiscalizada
informal' que, em alguns itens, os documentos comprobatórios (nota
fiscal) e o comprovante de quitação não foram localizados.
Questionado também acerca da comprovação de valores lançados em
seu centro de custo, bem como intimado a apresentar contratos e
documentos idôneos referentes a lançamentos de despesas pagas a
titulo de juros, a fiscalizada não atendeu às solicitações, informando
estar ciente das penalidades a que estaria sujeita
Realização de Reserva de Reavaliação não adicionada ao Lucro
Liquido. constatou a autoridade lançadora que não foi promovida a
realização correspondente à depreciação de R$ 2.345.961,32
contabilizada em 2003.. Intimado, a contribuinte fez - ponderações
quanto a lançamentos contábeis dessa depreciação ([is 71 a 73), mas
verificando que a realização da reserva de reavaliação consta do
balanço patrimonial e notas explicativas do contribuinte (fis,319 a
331), erigiu-se os eleitos da adição não registrada no LALUR.
Redução indevida do lucro real: ao diferir as receitas de obras (R$
1.873.355,85), a contribuinte não considerou os custas
correspondentes (R$ 1.000.338,21), informados em demonstrativos par
ela própria fbrnecidos à Fiscalização. A autoridade recompôs o lucto
tributável, considerando que a inexatidão quanto ao período base de
escrituração do custo e/ou despesa resultou em redução indevida do
lucro liquido do período.
0 fiscal autuante ainda registrou que mesmo estando sob ,fiscalização, o
contribuinte apresentou DIPJ, DCTFS e novos valores lançados no LALUR. Também intimou
a contribuinte a proceder ajustes nos saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas
acumulados, em razão das alterações promovidas conforme demonstrativos juntados aos autos
(aproveitamento dos prejuízos e bases de cálculo negativas apurados no período e acumulados
em períodos anteriores).
As infrações citadas resultaram em exigências de IRP1, com exigência reflexa
de CSLL apenas em relação aos custos e despesas não comprovados, Foram também exigidos
créditos tributários relativos A Contribuição ao PIS (incidência não-cumulativa, no valor total
fr

Pmeesso n" 10120 (I 11060/2007-20
SI -C III
Roo!Kan n " 1101-00,018
Fl 3
de RS 38.122,93) e a CORNS (incidência cumulativa, no valor total de R$ 69,314,41), mas
apenas em razão dos custos que deixaram de ser diferidos juntamente com as receitas de obras.
Apreciando as impugnações apresentadas contra tais exigências, a 2 Turma da
DIU/Brasilia declarou improcedentes Os autos de infração relativos à Contribuição ao PIS e
COFINS, e manteve o crédito tributário lançado a titulo de IRPJ e CSLI,.
Da decisão recorrida, aproveita-se o relato da defesa apresentada contra a
exigência de IRV% parcialmente renovada em recurso voluntário:
• Inicia/mente, alega que os lançamentos lbrmalizados por meio dos
Autos de Infração não podem subsistir juridicamente, elencando as
seguintes "ilegalidades"
não fbi observado o período de competéncia prescrito no art. 222
do RI1?199, sendo que o contribuinte se sujeita à apui ação mensal do
20) não foi considerado o erro material que havia sido cometido no
LALUR, que foi retificado e apresentado à Fiscalização;
3°) !brain ignorados saldos de prejuízos fiscais eyistentes, gerando
lançamentos fictícios;
40) não foi efetuada apropriação adequada de receitas e custos
passive'5 de difarimento em decorrencia de ohms de engenharia civil
executada para contratantes pessoas jurídicas de direito público.
b) Em relação ao que considera a 1" ilegalidade — Auséncia de

correta re-apuração do IRRI por período de competência mensal —
alega que a Fiscalização simploriamente lançou as diferenças
apuradas no último Jfl5 do exercício, ignorando e afrontando a regra
constante do art. 22.2 do RIR/99, deiyando de obsenur ainda os artigos
219 e 230 do RIR/99;
c) Entende que o critério utilizado pela Fiscalização promoveu uma
distorção da apuração do _MAI devido e a geração tie créditos-
tributários fictícias, pois tais adições não se correlacionam
temporalmente com as demais adições e exclusões mensalmente
promovidas pela impugnante, citando o art 8.58 do 1?IR/99;
d) Em relaçcio ao que considera a 2° ilegalidade do feito — ern)
material na apuraçiio cio IRE., 200.3 — explica haver cometido
equivoco ao apurar as contribuições para o PIS e COFINS, devidas no
mesmo período, sob o regime da não-cumulatividade, ao invés de fazê-
lo pelo regime tia cumulatividade, colaforme exigido pelas Leis
10.637/02 e 10.833/03, lançando em sua contabilidade créditos que
considerava apropriáveis, reduzindo custos ou despesas e distorcendo
as bases de cálculo mensais
Admite também que houve equívoco ao estornar custos de depreciação
incidentes sobre Reserva de Reavaliação que .faram lançados em conta
de Resultado
e) Infbrma que devido a esses equívocos, havia apurado lucro contábil
fictício de R$ I 127.530,24, ao passo que após retificar tais erros
materiais ou de fato, apurando mensalmente o IRPI de acordo corn o

Processo n" 10120.W 1060/2007-20
SI-C111
Resoluetio n." 11(1-00.018
Fl 4
art. 222 do RIR/99, e apropriando saldos de prejuízo fIscal, apurou
prejuízo de R$ 5.018.660,15.
/) Afirma estar ciente do empecilho normativo que impede a retificação
de lançamentos por contribuinte que sofin ação fiscal e apela ao
principio da verdade material para que sejam acatadas as retificação
.juntadas aos autos e que foram refirtada,s pela Fiscalização, que
inclusive acabou replicando o erro material ao efetuar lançamentos de
PIS e CORNS sob o regime da não-comulatividade, em inobservcincia
as disposições legais que excluem as receitas auferidas pela
impugnante desse regime de apuração
g) Informa que os erros materials foram corrigidos mediante a juntada
de DCTF retificadora e LALUR manual, alegando que o original
encontrava-se retido pela Fiscalização, Cita doutrina juridica para
defender a tese de que o erro de fato é passível de modificação
esponicinea pela Administração e conclui que inexistiria lucro liquido
no ano de 2003, pelo contrário, prejuízo superior a R$ 5.000.000,00, o
que comprova que o crédito tributário está eivado de iliquidez e
inexigibilidade, razão pela qual requer ci nulidade do Auto de Inflação
com base no disposto nos arts. 147, §" 2', e 149 do CTN..
h) Cita jurisprudência judicial e administrativa acerca da revisão de
oficio nos casos de erro de fato e considera imperioso o recálculo de
toda a apuração do IREI-2003, corrigindo os erros materiais e
apurando o imposto mensahnente, levando-se em conta os saldos c/c
prejuizos existentes,
i) Em relação ao que denomina 3a ilegalidade — não apropriação ou
compensação dos prejuízos — alega que a Fiscalização
considerou
os prejuizos escriturados na Parte B do LALUR do contribuinte,
.juntado aos autos, que em 31,12,2002 atingiam o valor de R$
4.178.014,27 que, mesmo observando o limite de 30% previsto na Lei
8.981/95, determinaria compensação integral do imposto de renda
maior apurado no presente processo, o que significa iliquidez absoluta
do crédito tributário exigido.
j) Transcreve voto de relator do Conselho de Contribuintes sobre
compensação de prejuízos e trechos de outros acórdãos daquele
colegiado, conchando pela exigência da consideração do valor
acumulado de prejuízos fiscais, além dos demais pleitos anteriores
1,) A 4" ilegalidade elencada pela impugnante é relativa ao diferimento
de receitas e custos vinculados à execução de obras de engenharia
para contratantes pessoas jurídicas de direito público Reconhece que
a Fiscalização admitiu o diferimento, com base na IN 21/79,
combinada com o disposto no art 409 do RIR/99. Entre/cinto, alega
que a Fiscalização acabou pai lançar o valor de R$ 1.873 35,5,85 como
receitas diferiveis, quando o correto seria R$ 547 130,89.
1) Aduz que o custo considerado pela Fiscalização também esta
equivocado, alegando que ao invés de R$ 1.000.338,21, o valor correto
seria .R$ 2.645.274,66 em 31.12 2003, muito superior ao considerado
pela Fiscalização, o que entende determina o refazimento dos cálculos.
in) Considera ainda uma ilegalidade adicional O fato de ter a
inzpugnante promovido o pcurelamento de todos os créditos tributários

Processo n" 10120 011060/2007-20
S I-C IT!
Resoi.00 " 1,101-00,018
Fl 5
relativos ao ano calendário 2003, com as devidas retificações, em
22,07 2007, confOrme processo fis -cal n° 10120005252/2007-05,
dejerido em 03/10/2007, conforme documentação que anexa aos autos,
que diz comprovar que foram abrangidos 170 referido parcelamento os
débitos tributários de responsabilidade do contribuinte em 2003 que,
obviamente, se encontraram com sua exigibilidade sitspensa. Alega que
a autoridade fiscal ignorou tal fato, o que consider(' ser motivo de
nulidade do procedimento fiscal
n) Requer a realização de prova pericial contábil para fins de
apuração dos valores que seriam ejetivamente devidos, tendo em vista
os enos apontados, indicando nome de assistente técnico, bem como
vários quesitos que enumera de (a) a (e).
o) Junta ci sua impugnação os seguintes documentos: Contrato Social e
Alteração
(IN 679/689), Planilhas relativas a "Diferimento
Faturamento/Recebimento" de Dezembro/2002 a Dezembro/200.3 (fis
690/702), Resumo de LALUR 2003 (fl 703); Cópia de LALUR manual
«is. 704/706); Cópia de Livro Diário eletrônico contendo balancetes
mensais (fly. 707/8962
A 2`' Turma da DRJ/Brasilia rejeitou estes argumentos sob os seguintes
fundamentos:
Os autos de infração atendem aos requisitos formais previstos em lei, razão pela
qual não há qualquer vicio que enseje a declaração de sua nulidade, refletindo os argumentos
da impugnante apenas no mérito da exigência,
Considerando que a impugnante não questionou o mérito das glosas de custos e
despesas, limitando-se a apresentar declarações retificadoras e a questionar a apuração anual do
lucro, declarou a validade desta, na medida em que a contribuinte optou pela apuração anual do
lucro real, e sequer apurou estimativas no ano-calendário 2003, Quanto à DIRT retificadora, que
contraditoriamente apresentou apuração trimestral do lucro, declarou sua invalidade, na medida
em que a contribuinte já se encontrava sob ação fiscal, cujo inicio lhe exclui a espontaneidade,
nos termos do art, 7 0, §1 ° do Decreto n" 70,235/72,
Quanto A realização da reserva de reavaliação, observou ser fato inconteste a sua
ocorrência por meio de depreciação, inclusive reconhecendo a impugnante o equívoco
cometido„ Neste contexto, a defesa se restringiria ao alegado CITO material na apuração do
resultado de 2003, expresso na retificação da DIRT e da DCTF, sendo que em relação a esta
última, a entrega das declarações retificadoras sequer estava provada e, de qualquer forma, não
seria admissivel nos temos do art, 90, §2°, inciso li da Instrução Normativa SRF n" 255/2002.
Acrescentou, também, que as pretendidas modificações em seu resultado do
período não foram devidamente justificadas pela impugnante, que apresentou unicamente a
alegação de "erro de fato" na apuração das contribuições para o PIS e COHNS, o que alem de
não ser suficiente para provocar a modificação de resultados pretendida, também não encontra
amparo nas disposições legais então vigentes, tendo em conta que a sistemática de apuração da
CORNS, em 2003, era apenas a cumulativa, e relativamente A Contribuição ao PIS, a
modalidade não-cumulativa já existia e foi a adotada pela contribuinte como informado na
DIRT.
O principio da verdade material não impõe a revisão de oficio solicitada, na
medida em que não comprovado o erro de fato alegado, nem sua relação com o lucro tributável
de 2003 Também não há retificações quanto A compensação de prejuízos fiscais e bases de

Processo ri° 10120,011060/2007-20
Resotucdo o ." 1101-00,0 I8
$11-cl
FL O
cálculo negativas, na medida em que a autoridade lançadora reconstituiu a apuração do periodo
e considerou os valores acumulados em periodos anteriores .
Quanto à desconsideração dos custos vinculados As receitas diferidas, ressaltou
que a autoridade lançadora admitiu o diferimento destas nos montantes informados pela
contribuinte, inexistindo qualquer lançamento a este titulo . Ressaltando que a contribuinte não
se utilizou do método de diferimento do lucro, mas sim da receita, concluiu ser pertinente a
exclusão dos efeitos do custo correspondente, sendo certo que a elevação do custo para R$
2.645.274,66, pretendida na impugnação, resultaria em agravamento da exigência fiscal
, além
de este valor englobar o custo de outras obras, cuja receita não foi diferida.
Registrou que o parcelamento alegado na impugnação refere-se, tão so, A
CORNS e reiterou o fato de as retificações de declarações pretendidas terem se dado depois de
iniciado o procedimento fiscal, Relativamente à DIRT, consignou que ela foi apresentada mais
de 4 anos depois de encerrado o ano-calendário de 2003.
Quanto ao pedido de pericia, observou que os elementos constantes dos autos
são suficientes para a .flormação de convicção a respeito do feito fiscal, mas respondeu
pontualmente a cada um dos quesitos apresentados, conforme abaixo reproduzido:
"Queira o sr. Perito verificat e informar se a al/quota aplicada part:
.fins de conformação dos valores supostamente devidos pela
Impugnante a titulo de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social — COFINS, referentes ao per iodo de 01/2003 a
12/2006 obedeceram à determinagão contida no art. 10, inciso XX; da
Lei n° 10.833/03? Favor igualmente informar se também em relação
exação PIS foi observada a sua correta apuração sob o regime
cumulativo, consoante determina a Lei 10635/02?"
Cumpre iniciabnente verificar que referido quesito não guarda relação
coin as exações relativas ao IRPJ e CSLL, não havendo necessidade de
realização de per/cia em relação a tal
.fato. Considerando que ent sua
impugnação a autuada fez tal ilação, cumpre mencionar que não tem
sentido verificar se a al/quota da CORNS atendeu aos disposto no art.
10, inciso XX, da Lei n° 10.833/03, tendo em vista que a vigência da
referida lei é posterior ao encerramento do ano-calendário 2003,
objeto dos autos. Assim, no ano-calendátio 2003 a única regra vigente
para a cálculo da COFINS era do regime cumulativo, não havendo
necessidade de realização de perícia em relação a tal lato, Em relação
ao PIS, a Lei n° 10.635/02 determinava para 2003 o cálculo da
referida contribuição com base no regime não-cumulativo, ao
contrário do que indica a autuada em seu quesito Ainda no que se
refere ao PIS, a própria autuada f opção em sua DIP] (11 37Q) pelo
regime não-cumulativo, não havendo necessidade de realização de
perícia em relação a tal fato
b) "Queira o sr. Perito informar qual seria o valor devido pela
impugn cinte no caso de se apurar os débitos existentes a titulo de
COFINS e PIS no regime cumulativo, aplicando-se in casa a al/quota
de 3% e 0,65%, levando-se em consideração os valores já pagos e
retidos respectivamente?"
O referido quesito não guarda relação coin as exa cães relativas ao
IRPJ e CSLL, não havendo necessidade de realização de perícia en?
ft 6

Processo n" 1 0 120 011060/2007-20
SI -Cl Ti
Resoluçrio n." 1101-00-018
Fl 7
relação (5 tat .fato, devendo ser consideradas as memos justificativas
detalhadas no item precedente.
c) "Queira o sr Perito declinar sobre a contabilização da reserva de
reavaliação, .sobre a depreciação (lay valores reavaliados e sua
realização, aferindo portanto, sua contabilização 00 period() de
01/2003 a 12/2003?"
0 quesito formulado em relação à contabilizacdo da reserva de
reavaliacdo fambém está prejudicado, pois tal reserva não fbi objeto
da exigência fiscal (que se restringiu à ausência de adição ao lucro
liquido do valor correspondente à realização decorrente de
depreciação). Ademais, o registro contábil da referida reserva está
evidenciado em documentos já anexados aos autos, balanço e notas
explicativas de fis. 319/331, de airfoil° da pról» ..ia autuada Em relação
depreciação, .seu valor também foi calculado pela própria empresa.
Por sua vez, a ausência de adição do referido valor no resultado do
exercício (que .fbi objeto de autuagdo) está devidamente explicitado por
documento também produzido pela autuada (f1 333) AS81111, não se
fortifica a realização de perícia para "declinar sobre a contabilização
da reserva de reavaliação, sobre a depreciação dos valores
reavaliados e sua realização, aferindo portanto, sua contabilização no
período de 01/2003 a 12/2003", pois todos or elementos relativos a
esse fato já fazem parte dos autos e não fbram sequel. objeto de
impugnação por parte da autuada que em sua defesa limitou-se a
desviar do assunto e alegar a ocorrência de outros erros de fato que
também lido foram comprovados,
d) "Queira o sr. Perito identificar e aferir mensalmente o diferimento
do liter° a ser auferido nos contratos de longo prazo, con/brine permite
a IN SRF 21/79 C.c. art 409 do RJR/99? "
Cumpre inicialmente mencionar que a aferição mensal de diferimento
de lucro objeto de quesito formulado pela autuada não guard(' relação
com os autos, pois a autuada já havia efetuado o dikrimento antral de
receitas relativas a contratos de longo prazo, conforme exclusão de
receitas registrada no LALUR 2003 à 11 .361, tendo a Fiscalização se
limitado a proceder à glosa dos custos correspondentes às inesmas
obras de engenharia mencionadas no relexido LALUR
, cujos valores
haviam .sido deduzidos integralmente no ano-calendário pela autuada
AdemaiS, o procedimento fiscal aplicou tratamento coerente as receitas
e custos referentes a obras de engenharia de lo sigo prazo, não havendo
necessidade de realização de perícia pois a Fiscalização se baseou em
registro —efetuado pela mesma em sett LALUR
e em levantamento
detalhado também elaborado pela própria autuada (f/s. 3.36/341), no
qual indicci os custas correspondentes às mesmas obras mencionadas
no LALUR, que por sua vez haviam sido integralmente deduzidos em
2003
e) "Por fins, queira o sr. Perito verificar se as receitas consideradas
para .fins de definição do regime de apuração da COFINS e PIS se
enquadram naquelas receitas descritas no art. 10, inciso XX, da Lei n°
10 833/0.3 e se as receitas observadas condizem com olaturamento por
competência?"
O referido quesito encontra-se prejudicado, pois não cabe verificar se
as receitas consideradas para fins de definição do regime de apuração

Processo n" 10120,011060/2007-20
Si-CI Ti
Resoluvilo n 1.101-00.018
H 8
da CORNS e do PIS atenderam ao disposto no art. 10, bras() XX-, da
Lei n° 10.833/03, tendo em vista que a rejerida lei não se aplica ao PIS
e sua vigência é posterior ao encerramento do ano-calendário 200.3,
objeto dos autos
Quanto As exigências reflexas, manteve integralmente o lançamento relativo
CSLL, e excluiu as exigências de COFINS e Contribuição ao PIS, na medida em que o
montante de R$ 1.000.338,21, por se tratar de custo e/ou despesas glosadas, referido valor
não faz parte do faturamento bruto, não constituindo, assim, base de cálculo para incidência
das referidas contribuições.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/03/2009 (fl.. 1316), a
contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 20/04/2009 (fls. 1317/1364), no
qual assim sintetiza suas razões, inicialmente contra a exigência de IRPJ:
entendemos que referida r decisão ora recorrida não tern COMO
subsistir, seja por não ter sido considerado (e efetivado) pela
Autoridade Tributária que presidiu esse procedimento a correta re-
apuração dessas obrigaçães tributárias por
períodos (meses) de
competências, em conformidade com a regra constante do art. 222, do
RIR/99, haja vista ser a Recorrente optanie pelo regime de apuração
de Imposto de Renda por lucro Real por estimativa mensal, seja, ainda,
por não ter sido considerado pela mesma Autoridade o erro material
ou de ,fato incorrido pela Recorrente quando da elaboração de seu
LALUR (já devidamente retificado
e apresentado a mencionaria
Autoridade), seja, mais, por terem sido ignorados os saldos de base
negativa de CSLL da Recorrente no exercício em questão, parr: fins
compensatórios, gerando, assim, lançamentos fictícios a título da
exação em tela, seja, por por não terem sido apropriadas
adequadamente as receitas e custos passíveis de diferimento pela
Recorrente, decorrentes da execução de obras de engenharia civil para
contratantes pessoas .jurídicas de direito público, confOrnie restatá
cabalmente demonstrado no decorrer deste trabalho.
Antes, porém, pretende a declaração de nulidade da decisão recorrida, em razão
do cerceamento ao seu direito de defesa, dado o indeferimento da pericia requerida, cuja
necessidade destaca, não só em razão dos CUM materiais por ela cometidos, como também por
vícios no lançamento, como, dentre outros, a incorreta aplicação do regime de competência,
Transcreve doutrina e jurisprudência em favor da ampla defesa no contencioso administrativo.
No mérito, reafirma a necessidade de apropriação mensal das glosas, ante sua
opção pelo regime de lucro real por estimativa mensal, nos termos dos arts. 222, 219, 230 e
858 do RIR/99..
Reitera o err() material da apuração do 1RM e CSLL, em decorrência da
apuração da Contribuição ao PIS e da CORNS no regime da não-cumulatividade, em razão da
qual acabou por lançar em seu Livro de Apuração de Lucia Real - LALUR, os créditos de PIS
e CORNS pela mesma inadvertidamente entendidos como sendo apropriáveis, lançando, por
sua vez, os saldos devedores dessas mesmas contribuiçõe.s sociais como custo ou despesas,
distorcendo sobremaneira as bases de cálculo mensal do IRP,I pela mesma devida. Acrescenta,
ainda, o equivoco cometido ao promover o estorno do lançamento dos custos de depreciação
incidentes proporcionalmente sobre sua Reserva de Reavaliação, lançando-os em conk: de
Resultado, con essa a Recorrente, não se sabe por quê.

Process° II" 10120 011060/2007-20
Res°
" T101-00.018
SI-CITI
Fl 9
Assevera que a decisão recorrida ignorou as retificações procedidas em suas
obrigações acessórias e seus livros fiscais, invocando o principio da verdade material, que não
pode ceder a empecilho normativo que impede a retificação de lançamentos por contribuintes
que sofrem ação fiscal. Cita jurisprudência administrativa e doutrina em favor de sua tese.
Entende que as retificações procedidas em seu LALUR já demonstram que não
houve lucro apurado no ano-calendário 2003, e considerando ilíquido e inexigível o auto de
infração, pede a declaração de sua nulidade, conforme doutrina que transcreve„ Ressalta que
acórdãos do Conselho de Contribuintes, citados em sua defesa, admitem a revisão da
declaração em caso de erro material, mesmo depois do lançamento.
Opõe-se, também, à incorreta apropriação dos saldos de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativa acumulados pela contribuinte, que ainda devem ser considerados depois de
refletidos os efeitos das retificações decorrentes do erro material antes citado.
Renova as alegações contra os custos que, vinculados a receitas diferidas, foram
glosados no lançamento, novamente apontando os mesmos erros nos valores considerados pela
fiscalização.
Diverge da decisão recorrida que considerou parcelados apenas débitos de
COF1NS no processo administrativo la' 10120,005252/2007-05. Reafirma que ali também estão
considerados débitos de IRP.1 e CSLL apurados em 200,3, o que imporia a declaração de
nulidade dos lançamentos formalizados depois de seu deferimento.
Ern peça separada (fls. 1377/1421), a recorrente deduz, contra a exigência de
CSLL, as mesmas razões antes relatadas,

Processo n" 10120,011060/2007-20
s1-CI
RcsoluOn n." 1101-00,018
Fl 10
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA,
A recorrente pretende a declaração de nulidade da decisão recorrida, em razão
de cerceamento ao seu direito de defesa, dado o indeferimento da perícia requerida Todavia,
como relatado, os quesitos apresentados foram individualmente analisados pela Turma
Julgadora, restando fundamentadamente declarada a desnecessidade deste meio de prova
Evidenciado está que a autoridade julgadora não ignorou o pedido de perícia,
mas sim o considerou desnecessário, expondo a motivação pertinente e facultando A
interessada opor-se a estes fundamentos, sem qualquer cerceamento ao seu direito de defesa.
Se, por outro lado, este colegiada entender de forma diversa, não caberá declarar
a nulidade do acórdão da 2 a Turma da DRI/Brasilia, mas tão só determinar as diligências
necessárias para a instrução dos autos para julgamento.
A recorrente também menciona que nulo seria o lançamento porque formalizado
depois do deferimento do parcelamento de débitos relativos ao IRPJ e a CSLL devidas em
2003. Contudo, mesmo sem se adentrar caracterização, ou não, da nulidade quando
comprovada tais circunstâncias, vê-se que nada nos autos infirma a conclusão da autoridade
julgadora de l a instancia quanto à inexistência de parcelamento de débitos daquela natureza.
Embora a autoridade julgadora tenha se equivocado ao afirmar que s6 teriam
sido parcelados débitos de CORMS, aos débitos parcelados somente se acrescem valores
devidos a titulo de Contribuição ao PIS, além de estimativas de IRPJ e CSLL apuradas a partir
de janeiro/2005„ Aliás, nem poderia ser diferente, na medida em que as demais alegações
trazidas pela recorrente, coma se verá na análise do mérito, direcionam-se à apuração de
prejuízo fiscal superior ao inicialmente escriturado no ano-calendário 2003..
Por estas razões, o presente voto é no sentido de rejeitar as ipreliminares de
nulidade da decisão recorrida e do lançamento.
No mérito, alega-se a existência de vícios na apuração do credito tributário, sob
o entendimento de que sua determinação deveria ser mensal, e não concentrar os efeitos das
infrações apenas no final do ano-calendário. Transcreve-se, abaixo, os dispositivos do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n" 3,000/99, citados no recurso:
BASE DE CALCULO
Art 219 A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei
vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo
III), presumido (Subtitulo I1)) ou arbitrado (Subtítulo f/),
correspondente ao período de apuração (Lei n"5. 172 de 1966, arts. 44,
104 e 144, Lei n" 8.981, de 1995, art. 26, e Lei n" 9..430, de 1996, art
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de
titulo ou contrato escrito, bastando que decoram de a/o ou negócio
que, pela sua finalidade, tenha os mesmos eleitos do previsto na nonna
especifica de incidência do imposto (Lei n" 7.4,50, de 1985, art. 51, Lei
n" 8,981, de 1995, art, 76, § 2", e Lei n" 9.430, de 1996, arts. 25, inciso
II, e 27, inciso II).

Pro cesso n" 0 I 20.011060/2007-20
Res() Inc5o n " 1101-00018
SI-CIT
H 11
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre have de cálculo estimada (Lei n" 9.430, de 1996,
art. 2').
Parágrafb 11111CO, A opção serf"; manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de inicio de atividade,
observado o disposto no art. 232 (Lei n" 9.430, de 1996, art 3",
parfigi(ifb Unico)
[
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento
do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede
o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro
real do período em curso (Lei n°8.981, de 1995, ail 35, e Lei le 9.430,
de 1996, art. 2").
§ 1" Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei n" 8 981,
de 1995, art. 35, § 1")
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e
fiscais e transcritos no Livro
II —somente produzirão efeitos para determinação da parcela do
imposto devido no decorrer do ano-calendário.
§ 2" Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que,
através' de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mds de Janeiro do ano-
calendário (Lei n°8 981, de 1995, art, .35, § .2", e Lei n" 9 06.5, de 199.5,
art,1").
§ 3" 0 pagamento mensal, relativo ao 11161s de janeiro do ano-
calendário, poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete
mensal, desde que fique demonstrado que o imposto devido no período
é inferior ao calculado com base nas disposições das Subseções II a IV
(Lei n" 8.981, de 1995, art 35, § 3", e Lei n°9.065, de 1995, art. 1').
§ 4" 0 Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do
disposto neste artigo (Lei n" 8 981, de 1995, art. 35, ,!,ç 4", e Lei n"
9.065, de 1995, art 1").
1
Pagamento por Estimativa Mensal
Art. 8.58. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, devei (I ser
pago até o último dia útil do mês subseqiiente àquele a que se ferir
(Lei n" 9.430, de 1996, art. 6'2.
§ 1" 0 saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei n"
9 430, de 1996, art. 6", § 1').

Processo n" 10120_011060/2007-20
Resolueilo n." 1.1.01-00,.018
Fl 12
I pago em quota única, até o
dia (ail do ines de março do ano
subs eqiiente, se positivo, observado o disposto no § 2",
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do Inds de abril do
ano subseqiiente, se negativo, assegurada a ahem-diva de requerer,
após a entrega da declaraedo de rendimentos, a reminded° do
montante pago a maior.
§ 2" 0 saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do partigrafo
anterior serci acrescido de furos calculados à tara a que se refere o §
3" cio art 856, a partir de 1" de fevereiro até o último dia cio més
anterior ao do pagamento e de um por cento no inês do pagamento (Lei
n" 9.430, c/c 1996, art. 60, § 2')
§ 3" 0 prazo a que se refere o § 1", inciso I, new se aplica ao imposto
relativo ao més de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil
do 1116s de janeiro do ano subseqiiente (Lei n" 9.430, de 1996, art. 6", §
3').
Como se vê, o art. 222 do RIR/99 trata de uma opção de recolhimentos
estimados dada h pessoa jurídica sujeita a tributação corn base no lucro real, recolhimentos
estes que não se confundem com a apuração definitiva dela exigida, expressa no primeiro
artigo da Seção do Regulamento em que inserto o citado art, 222:
SEÇÃO
Apuivedo Anual do Imposto
Art 221. A pessoa juridic(' que optar pelo pagamento do imposto na
.Ibrina desta Seed° deverá apurar o mero real em 31 de dezembro cie
cada ano (Lei n° 9,430, de 1996, art. 2", § 3').
Para' grqfb único. Nas hipóteses de que tratam os §§ I" e 2" do art. 220,
o lucro real deverá ser apurado na data do evento (Lei n" 9.430, de
1996, art I", §§ I" e 2').
SUBSEed0 I
Pagamento por Estimativa
Art 222 1.
A opção de recolhimentos mensais estimados foi facultada aos contribuintes que
não tivessem condições de apurar trimestralmente o IRPJ e a CSLL, consoante a regra geral
estabelecida pela Lei n" 9.4.30/96, e reproduzida no art 220 do RIR199.. Admitiu-se que a
apuração definitiva da base de calculo daqueles tributos se desse, apenas, ao final do ano-
calendário.
Frise-se que, nos termos da citada Lei n" 9.430196, somente ha duas formas de
apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real: trimestral ou anual, esta última
condicionada aos recolhimentos mensais estimados, como dito.
Assim, quando a recorrente afirma que efetuou recolhimentos mensais de IRPJ e
CSLL, reconhece que optou pela apuração anual do lucro real e da base de calculo da CSLL,
opção respeitada pela autoridade lançadora..
Em verdade, ressalvada a divergência presente nesta Turma — que por maioria
de votos não admite a aplicação concomitante de multa de oficio por falta de recolhimento do
12

Process() n" 10120.011060/2007-20
R.esoluy5o n " 1101-00..018
H 13
ajuste anual e multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, decorrente da mesma
inflação apurada no ano-calendário o que se poderia esperar, nestas circunstâncias, seria
alguma outra exigência suplementar de multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas,
caso as infrações constatadas repercutissem, também, na apuração dos recolhimentos mensais
estimados,
Apesar de a autoridade lançadora não tel formalizado esta exigência
suplementar, o fato é que o crédito tributário em litígio foi regularmente apurado em
31/12/2003, ajustando-se o lucro real e a base de cálculo da CSLL em razão das infrações
constatadas. Resta, assim, avaliar se no mérito estas infrações subsistem, e se há ajustes a
serem procedidos em razão dos erros que a interessada pretendeu retificar, ou em decorrência
da compensação de prejuízos fiscais e bases de calculo negativas de periodos anteriores.
A recorrente nada apresenta para comprovar os custos e despesas glosados pela
autoridade fiscal, bem como reconhece o equivoco cometido ao promover o estorno do
lançamento clos custos de depreciação incidentes proporciona/mente sobre sua Reserva
Reavaliação, lançando-os em conta de Resultado,o que, confessa a Recorrente, não se sabe
por clue. Sua defesa relativamente a estas matérias centra-se no fato de ter errado ao apurar
originalmente os resultados que serviram de ponto de partida ao lançamento fiscal, pois,
considerados os ajustes pretendidos, inexistiria base de cálculo positiva a justificar a exigência.
Passa-se, assim, à análise da admissibilidade desta alegação e dos elementos de
prova que a suportam.
A recorrente, embora de forma confusa e obscura, alega que erros na
determinação dos valores devidos a título de CORNS e Contribuição ao PIS teriam afetado a
apuração do IRV' e da CSLL no período autuado. Tal poderia ocorrer se a interessada deixasse
de contabilizar despesas tributárias relativas ao ano-calendário 2003, majorando assim seu
lucro líquido e, por conseqüência, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A dedutibilidade dos tributos e contribuições está assim regulada na Lei n"
8981/95:
Art. 41 Os tributos e contribuições são dedutiveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
,!;; 1" 0 disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições
cuja exigibilidade esteja .suspensa, nos termos dos incisos II a IV do
art 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não
depósito judicial.
2" Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá
deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de que fbr sujeito
passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao
contribuinte
3" A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos
ou creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que
o contribuinte, como fbnte pagadora, liver o dever legal de reter e
recolher, ainda que assuma o einus do imposto.
4" Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do
ativo permanente poderão, a seu critério„ser registrados como custo
de aquisição ou deduzidos como despesas operacionais, .salvo os pagos
na importação de bens que se acrescerão ao custo de aquisição.

Processo n" 10120 011060/2007-20
S1-C1T1
Resoluçilo n " 1101-00.018
FL 14
§ .5" Não .são dedutiveis como custo ou de.spesas operacionais as
multas por infrações .fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas pot inflações de que não resultem falta ou in.sifficiacia de
pagamento de tributo,
,sçs 6eAs contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou receita
bruta e sobre o valor das importações, pagas pela pessoa juridica na
aquisição de bens destinados ao ativo permanente, serão acrescidas ao
custo de aquisição. (Incluído pela Lei n" 10 865, de 2004)
Dessa forma, somente esta sujeita ao regime de caixa a dedutibilidade de
despesas com tributos e contribuições que estejam corn exigibilidade suspensa nos termos dos
seguintes dispositivos do CTN:
Art 151, Suspendem a exigibilidade do crédito tributário..
[
II- o depósito do seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de seguranp.
[
Aqui, porém, não há noticia de que alguma das hipóteses tenha justificado a
falta de recolhimento das contribuições que teriam sido posteriormente contabilizadas.
Observa-se, apenas, que a autoridade lançadora também realizava procedimento de
VerificaVies Obrigatórias relativo aos demais tributos federais devidos pela empresa nos
últimos cinco anos, e disto resultou exigência de Contribuição ao PIS e COFINS, inclusive
para o ano-calendário 2003.
A referida exigência foi formalizada nos autos do processo administrativo n"
10120.001061/2007-74, atualmente na 4 a Camara da 3
1 Seção de Julgamento do CARP, mas já
no julgamento de l a instancia reconheceu-se a inexistência de litígio quanto aos valores
parcelados no CUrSO do procedimento fiscal, mantendo-se apenas a exigibilidade da diferença
entre a multa de mora aplicada sobre os débitos parcelados e a multa de oficio aplicada no
lançamento.
Logo, em tese, havendo erro ou omissão no registro das despesas tributárias
correspondentes Aquelas contribuições, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, em sua regularização deveria ser observado o regime de competência.
Cumpre, então, avaliar se há evidencias de que o erro alegado efetivamente
ocorreu, e se a contribuinte, sob procedimento fiscal, tinha espontaneidade para corrigi-lo.
A Fiscalização instruiu os autos corn as intimações e os documentos
apresentados pela fiscalizada, os quais evidenciam os custos e despesas que deixavam de ser
comprovados, bem corno os esclarecimentos acerca da constituição e realização da Reserva de
Reavaliação, e aqueles pertinentes ao diferimento de receitas de obras (fis, 05/313, 328/347,
454/470).
O procedimento fiscal teve inicio em 26/01/2007, já se questionando,
relativamente ao ano-calendário 2003, a tributação das receitas de obras, inclusive aquelas
decorrentes de empreitada ou fornecimento a entidades governamentais. Foram lavrados

Proces:4o n" 10120 011060/2007-20
Si -Cl TI
ResoluçAo n° 1101-00.018
Fl 15
termos de retenção de documentos em 13/02/2007 (if 11) e 07/03/2007 (if 43), akin de nova
intimação fiscal nesta data (fi, 44), seguindo-se deferimento de pedidos de prorrogação de
prazo de atendimento das solicitações em 13/0.3/2007 (if 45), 09/04/2007 at 47) e 07/05/2007
(fl, 48), além do recebimento de documentos, pela autoridade fiscal, em 06/06/2007 (fi. 49) e
25/06/2007 (fl.. 50/63)..
Em 27/08/2007 a contribuinte recebeu, por via postal, Tema de Ciência e de
Continuactio de Procedimento Fiscal, dando conta de que os documentos e informações
prestadas continuavam sob análise (fi, 65166), mas antes disto a contribuinte foi cientificada
pessoalmente de outra intimação em 24/08/2007 (II. 67)
Neste contexto observa-se que o procedimento fiscal desenvolvia-se, sem
interrupção, desde 26/01/2007, e abarcava a tributação incidente sobre o lucro no ano-
calendário 200.3, mas com foco na tributação das receitas de obras.
Em 03/09/2007 a autoridade lançadora intimou a contribuinte a prestar
esclarecimentos específicos sobre a realização da reserva de reavaliação e o diferimento da
receita de obras públicas (fls,.. 69/70), e, .na resposta a esta solicitação a contribuinte noticia,
pela primeira vez, a retificação da apuração original do lucro (fls. 71/72):
3) Em relação ao item 3 do Termo de Intimação
Diferimento de
Receitas com ()teas Públicos
Indagam-nos VSas. no sentido de que, em .200,3, nossa empresa efetuou
o diferimento de receitas com orgdos públicos, diferimento esse que
oco;'; eu sabre a totalidade de receitas e não sobre o lucro, o que
acariciou redução de lucro tributável
Nesse sentido, infbrmamos a VSas. que, de .fato, a DIPI original do
exercicio de 2003 continha essa incorreção, mas esse aspecto fbi
ajustado mum DIPI retificadora, cuja cópia anexamos (Anew) III). Nessa
está consignado o diferimento apenas do lucro não recebido de
entidades governamentais, o que pode, ser confrontado com o LALUR
devidamente retificado daquele exercício (Anexo IV), e ainda o quadro
demonstrativo de receitas diferidas (Anexo V)
Os documentos referidos não estão juntados na seqüência destes
esclarecimentos Porém, mais it fiente, identificam-se os seguintes elementos:
a) capeado como Anexo III: DWI retificadora, apresentada em 08/07/2007, que
trouxe apuração trimestral do lucro real, a qual resultou em prejuízos fiscais dc R$
7,673.574,12, R$ 8.741099,36, R$ 12,696,494,51, e R$ 4,720..71.3,17, do lo ao 4° trimestres de
2003, bem como em valores próximos a titulo de base de cálculo negativa da CSLL, consta das
(fis. 471/519);
b) capeado como Am:Ka IV: demonstrativo denominado Livro de Apuração do
Lucro Real — Lalur, com resultados mensais aparentemente acumulados, e que resultam em
prejuízo fiscal de R$ 4,720,713,17 em dezembro/2003 (11s, 5.20/521);
c) capeado como Anexo V: quadro demonstrativo de receitas diferidas,
evidenciando mensalmente o saldo a diferir, equivalente à aplicação de um percentual sobre a
parcela a receber .
Do confronto entre os documentos indicados como Anexos IV e V, nota-se que
a pretensão da contribuinte, em verdade, foi refazer sua apuração anual de 2003, recompondo-a
15

Processo n" 10120.011060/2007-20
SI-CU'

Resoluc5o n " 1101-00.018
Fl 16
mensalmente e, equivocadamente, indicando os resultados acumulados ate março, junho,
setembro e dezembro como se fossem resultados destes trimestres.. Daí a coincidência entre o
resultado acumulado em dezembro/2003 e o prejuízo fiscal do 4° trimestre/2003,
De toda sorte, nada se demonstrou, naquela ocasião, acerca da retificação da
apuração do lucro líquido do período, que foi alterado de lucro de R$ 1,127..530,24 (if
350/357), como indicado originalmente em seu LALUR, para prejuízo de R$ 5.018,660,15.
Relativamente As informações do LALUR, a autoridade lançadora fez os
seguintes questionamentos especificos em 27/11/2007 (fls. 348/349):
INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a apresentar no
prazo de 03(três) dias, a contar do recebimento desta, os elementos.
abaixo especificados
- Apresentar os livros Diário e Raziio do período de Janeiro a
setembro do ano de 2007;
2) - Anexo fatocópias da parte "A" do LALUR, período dc 2000 a 2003,
escriturattoS corn o registro dos ajustes do lucro liquido dos citados
parlor/os, assinados pelo contador do contribuinte. Segue também
.fotocópia da parte "B" do LALUR, controle de valores que constituiráo
ajuste do lucro liquido de exercício, com os lançamentos do period° de
31.12 1997 a 31.12.2004.
3,) - Segue ainda, .fotocópias do Demonstrativo do LALUR, exercícios
2000 a 2002 e dos meses de janeiro a dezembro de 2003, todos
assinados pelos diretores da empresa e pelo contador do contrbuinte.
4) - Os valores lançados no LALUR (livro assinado pelo contador, item
02 acima), nc70 conferem corn os valores dos demonstrativos do LALUR
(leitos em .folhas a parte e assinados pelos diretores e pelo contador do
contribuinte, item 03 acima). Pao presente Termo Fiscal, Intima-se o
contribuinte a informar par escrito, qual(is) iqienniagdo(iie,$) é (sap) a
(as) corTeta(s), se os valores lançados no livro LALUR escriturado
ludo e assinado pelo contador do contribuinte (item 02 acima), ou se os
valores constantes dos demonstrativos do LALUR em Mhos separadas
e impressas, contendo assinaturas dos diretores da empresa e do
contador do contribuinte (item 03 acima)
5) - No LALUR do contribuinte, na parte "B",
11C70 existe connote da
base cálculo negativa da CSLL. Pela presente, intima-se o contribuinte
a demonstrar e informar em todos os períodos desde 31 12.1997 ate
31. 12.2003, indicando qual é o valor da Base de Cálculo Negativa da
CSLL de cada período, bem como a demonstrar a origem dos valore s.
lançados no citado controle da Base tle Calculo Negativa da CSLL.
As informações do LALUR referido no item 2 da intimação consistem em
cópias das seguintes partes do Livro de Apuração do Lucro Real n" 1:
termo de abertura, datado dc 20/06/91;
registros manuscritos, na Parte A, da demonstração do lucro real dos anos-
calendário 2000, 2001, 2002 e 2003 (todas em 31 de dezembro), alem da demonstração de
31/01/2004.. Na demonstração do lucro real de 2003, na Parte A do LALUR, partindo de um
lucro liquido de R$ 1.127.530,24, a empresa apurou lucro real de R$ 711.673,20, que somado a
adicional de 10% totalizou R$ 758.840,52, em relação ao qual foi apurado imposto devido
6 16

Processo n" 10120 01 1060/2007 -20
si Cl Ti
R.esoluçiio i " 1101-00,018
Fl 17
(15%) de R$ 113,826,07, do qual foi deduzida compensação de .30% (R$ 34,147,82),
resultando em imposto liquido de R$ 79,678,25 (fls. 350/357);
registros manuscritos, na parte B, do controle de Lucros Prej, Acumulados, que
aponta saldo de R$ 4.178.014,27 em 31/12/2002 e utilização de prejuízo em compensação no
valor de R$ 34.147,82 em 31/12/2003.
Já as informações dos demonstrativos do L,ALUR referidos no item .3,
elaborados mecanicamente, com timbre da empresa e assinado por diretores e pelo contador,
refletem outros valores na apuração do lucro real de 2000 a .2003, sendo que relativamente a
este Ultimo ano as apurações são mensais e acumuladas a partir de janeiro, e finalizam em
dezembro, partindo do mesmo lucro liquido de R$ 1.127.530,24, com prejuízo fiscal de R$
707.800,71.. Para tanto, mantidas as demais adições (despesas não dedutíveis de R$ 21,720,00;
doações e contribuições de R$ 15.660,00 e brindes e presentes de R$ 644,90), a contribuinte,
ao invés de adicionar Obras diferidas em periodos anteriores no montante de R$
16.604.928,48, e excluir Obras a diferir no valor de R$ 17..058,810,42, promoveu apenas a
exclusão do valor de RS 1.873,355,85, a titulo de obras (diferido) (fis„358/372).
Em resposta datada de 29/11/2007, a contribuinte informou que o Livro LALUR
que apresenta informações corretas é o Lalur escriturado à mão, de número 01 , assinado pelo
contador . Nesta ocasião também consignou que por deficiência técnica o contador da empresa
procedeu o diferimento em desacordo com a legislação, pois deveria tê-lo feito pelo lucro, e
não pelo faturamento. Acrescentou, também, que a base de calculo negativa da CSLL era a
mesma do IRRI (fls. 37.3/374).
Ao formalizar o lançamento das exigências de IR,P.J e CSLL, a autoridade
procedeu aos seguintes cálculos:
IR13,1
CSLL
Prejuízo do período
(707.800,71)
(707.800,71)
Infrações:
7.225,071,79
3.877,772,26
Glosa de Custos e Despesas
3,877,772,26
Realização da Res. Reavaliação
2.346.961,32
Custos de receitas diferidas
1.000,338,21
Lucro real antes da compensação
6,517.271,08
3,169,971,55
Comp de Prejuízos (30%)
(1.954.881,30)
(950,991,47)
Valor tributável
4.562,389,78
2.218,980,09
IRPJ (15%)
684_358,47
Adicional (10%)
432.238,98
Total
1.116.597,45
CSLL (9%)
199.708,20
Nos demonstrativos de compensação de prejuízos fiscais e bases de calculo
negativas (fls. 628/629), observa-se que a autoridade lançadora adotou como saldo de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas de períodos anteriores o montante de R$ 4,178,014,27,
17

Processo n" I 0120 011060/2007-20
Si -C1 I
Ftesoluçilo n." 1101-00M18
Fl IS
assim admitindo a afirmação da contribuinte de que seriam válidas as informações contidas no
LALUR n" 1. Mas isto apenas em relação ao saldo acumulado de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de períodos anteriores, pois, corn referência à demonstração do lucro real do
ano-calendário 2003, a autoridade lançadora valeu-se das informações constantes As fls..
358/372, promovendo ajustes ao resultado negativo de R$ 707.800,71, até porque a
demonstração do lucro real escriturada no LALUR n" I continha erros graves, como calcular o
adicional do IRPI sobre o lucro real e não sobre o tributo devido, e calcular a compensação de
prejuízos fiscais sobre o valor do IRP.1 e no do lucro real antes da compensação.
Recorde-se que o referido resultado negativo de R$ 707.800,71 decorre de
ajustes ao lucro liquido contábil de R$ 1127.530,24 (if 350/357), e assim não leva em conta
os demais ajustes que teriam resultado no prejuízo de R$ 5.018.660,15, noticiado em resposta A
intimação fiscal de 03/09/2007, e objeto da DIP] retificadora entregue em 08/07/2007, a qual
autoridade lançadora considerou ineficaz em razão da exclusão da espontaneidade pelo inicio
do procedimento fiscal, ainda em curso naquela data.
Importante destacar que As fls. 379/439 consta copia de DIPI apresentada pela
empresa para o ano-calendário 2003, sem o preenchimento de qualquer campo relativo ao
resultado de suas operações. As fls. 440/458, a autoridade lançadora demonstra que a
contribuinte não declarara qualquer débito nas DCTFs do 1 ° ao 40 trimestre/2003, mas tão só
entregou tais declarações de 22/04/2003 a 19/01/2004 corn o preenchimento de seus dados
cadastrais, inclusive informando que a forma de tributação seria real trimestral..
Contudo, identificando recolhimentos de Contribuição ao PIS e COFINS na
sistemática não-cumulativa, em 2006, sem a correspondente declaração, a autoridade lançadora
intimou a contribuinte, em 07/12/2007, a entregar as DCTF" (fls. 567/568). Em resposta, a
contribuinte noticiou, pela primeira vez, a adoção do regime cumulativo para apuração
daquelas contribuições, bem como o parcelamento das diferenças apuradas, nos seguintes
termos (11s,. 569/570):
2 Ocorre que anteriormente os débitos .foram apurados pelo regime
não-cumulativo com os DA1Y1s recolhidos no código 6912 e 5856,
conlbrine consta no Termo de Intimação. ski em 2007, em trabalho de
ajuste, a Construmil refez a apuraçâo pelo regime cumulativo,
utilizando os DARFS anteriormente pagos para abater o débito do
regime cumulativo
3 Dessa fbrma, vem a Construmil Construtora e Terraplenagem Lida
requerer e esclarecer:
a) Requerer que seja dispensa de retificar as DCTEs ,já que as
mesmas estao devidamente retificadas de acordo com o novo regime
adotado.
b) Esclarecer que os Darfs ainda presentes na base de dados da
Receita no regime não-cumulativo já .foram abatidos no debito original
do período e o saldo restante foi parcelado conforme parcelamento
10120-005252/2007-05.
A ft. 571 consta petição da empresa apresentando cópia dos registros no Livro
Razão das contas que controlavam obrigações tributárias, com os movimentos de 2007, nos
quais se observa que o saldo inicial das dividas contabilizadas em decorrência da Contribuição
ao PIS (R$ 747,042,64) e COFINS (R$ 3,126,185,17) foram liquidados mediante transferência
para outra conta contábil, indicando no histórico do lançamento que isto decorria do
18

Process° n" 10120.011060/2007-20
SI-C1T1
Resoluçfio n " 1101-00J1I8
Fl 19
parcelamento efetuado. Nab há dividas de IRP.I e CSLL contabilizadas na conta apresentada
(lls. 5721575).
Analisando-se os débitos parcelados no processo administrativo acima referido,
constata-se que, de fato, os valores principais considerados a titulo de COFINS e de
Contribuição ao PIS, de 2003 a 2007, totalizam, respectivamente, R$ 3.859.138,08 e R$
869.527,77, próximos do saldo inicial da divida tributária no Livro Razão de 2007.
Existe, portanto, a possibilidade de a contribuinte ter, de fato, reconstituido sua
escrituração do ano-calendário 200.3 para computar despesas com tributos que ainda não
haviam sido contabilizadas., E os valores pertinentes àquele período (R$ 785.599,00 a titulo de
COFINS e R$ 107.360,17 a titulo de Contribuição ao P15), embora insuficientes para
neutralizar a exigência aqui formalizada, poderiam alterar a sua base de cálculo.
E, embora a contribuinte estivesse sobre procedimento fiscal , não é possível
negar-lhe o direito de retificar seu lucro contábil relativamente a aspectos que não estavam sob
investigação. Veja-se o que dispõe o R1R199 acerca do tema:
Assistência Técnica ao Contribuinte
Art. 830. Ao contribuinte •erá prestada assistência técnica, na
repartição lançadora, sob a fbrina de esclarecimentos e orientação
para a leitura de VICI declaração de rendimentos (Lei n" 1.54, de 1947,
art. 26)
Art 831. Quando a assistência de que trata o artigo anterior fi.a.
.solicitada antes de qualquer notificação de procedimento fiscal, para
eleito de retificação de declaração de rendimentos já apresentada, a
totalidade ou diferença de imposto que resultar' do cômputo dos
elementos oferecidos pelo contribuinte será cobrada, apenas, com a
multa de mom e .juros de mora, observado o disposto no art. 874,
quando .for o caso (Lei n" 154, de 1947, art. 26, parágralb único, e
Decreto-Lei n" 1.704, de 23 de outubro de 1979, art 5", § 3').
Parciglafb único O disposto neste artigo não eximirá o contribuinte
das penalidades previstas neste Decreto quanto à diferença de imposto
que resultar de ação fiscal posterior, baseada em elementos colhidos
pela repartição lançadora,
CAPÍTULO - RETIFICACAO DA DECLARAÇÃO
Antes de Iniciada a Ação Fiscal
Art 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido,
desde que sem interrupção do pagamento do .saldo do imposto e antes
de iniciado o process() de lançamento de oficio (Decreto-Lei n" 1.967,
de 1982, art. 21, e Decreto-Lei a" 1,968, de 23 de novembro de 1982,
art. 6')
Parágrafb único. A retificação prevista neste artigo .será feita por
processo sumário, mediante a apresentação de nova declaração de
rendimentos, manikins oc mesmos prazos de vencimento do imposto
Depois de Iniciada a Ação Fiscal
Art 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação
requerer a retificação de rendimentos de sua declaração não se
19

Processo IV 10120 011060/2007-20
Si-CU'
Resolueilo n 1101-00.018
Fl 20
por isso, das penalidades previstas neste Decreto, aplicando-
se o mesmo procedimento a todas as pessoas físicas ou jurídicas,
panto aos rendimentos oriundos da pessoa juridica a que se referir
aquela (Kilo fiscal, inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação nas
/braes Decreto-Lei n" 5..844, de 1943, art. 63, .5").
Nestes termos, o que a legislação impede 6 a exclusão das penalidades
pertinentes ao lançamento de oficio, em razão da retificação de declaração depois de iniciado
procedimento fiscal, E a matriz desta determinação está no que dispõe o art. 138 da Lei a"
5„172/66 Código Tributário Nacional (CTN):
Art 138 A responsabilidade é excluida pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, tio pagamento do tributo devido
e dos .juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o Inonianie do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração
No mesmo sentido 6 o art, 7 0 do Decreto IV 70/235/72:
Art 70 Q procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de oficio, por escrito, praticado por servidor
competente cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto;
§. I" O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas,
Assim, apenas não poderia a contribuinte pretender reverter os efeitos das
infrações já sob investigação fiscal. Nada lhe impedia corrigir erros que, inclusive, lido
consistiriam em infrações, mas sim em despesas que não teriam sido contabilizadas.
Inválida, portanto, a conclusão fiscal de que não deveriam ser apreciados os
documentos apresentados pela fiscalizada, apenas porque representariam retificação de
declaração depois de iniciado o procedimento fiscal.
Para provar que o lucro líquido do período fiscalizado seria diferente daquele
inicialmente adotado como ponto de partida do LALUR considerado pela Fiscalização, além de
já ter apresentado os demonstrativos antes mencionados durante o procedimento fiscal, a
contribuinte juntou, em sua impugnação, balancetes de verificação mensais e novos
demonstrativos de apuração do lucro real (fls.. 704/896). Destaque-se que dos balancetes consta
como data de emissão 28/04/2004, e sac) eles capeados por Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário .n° 17, registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás em
27/05/2004, com o que a recorrente possivelmente pretende demonstrar que eles
corresponderiam à sua escrituração original.
Do conteúdo do balancete de verificação pertinente a dezembro/2003 extrai-se
resultado compatível com a alegação apresentada no curso do procedimento fiscal (prejuízo de
20

Process() n" 10120 011060/2007-20
SI-Cl Ti
Resoluciio o 1101-0U18
Fl 21
R$ 5.018.660,15). E, comparando-se estes dados com as demonstrações de resultados e do
lucro real originalmente apresentadas à Fiscalização (if 321/333), é possivel observar quais
alterações teriam ensejado a reversão do lucro liquido original de R$ 1.127.530,24:
Apuração do Lucro
em 2003
Original
Fls. 321 e 3.33
Impugnação
Fls. 703/896
Proc. Fiscal
Fl. 521
Receita Bruta de Serviços
31392.955,91
(1.128.882,42)
32,392.955,91
-
(5.018.660,15)
21.720,00
2,346.961,32
3.251,90
46.160,00
-
5.997,13
547.130,89
(2,645.274,26)
(28,000,00)
(-) Impostos Incidentes
= Receita Liquida de Serviços
31,264.073,49
(16.94L097,81)
32,392..955,91
(20.737.424,16)
(-) Custo dos Serviços Prestados
= Lucro Bruto
14,32.2.975,68
(7.624,916,63)
(2.501.674,40)
(42.204,92)
(3.429.970,62)
70,550,09
33.021,04
11.655 531,75
(7,627.819,35)
(2.501.674,40)
(1.17L087,34)
(5.776.9.31,94)
70.550,09
.33.021,04
(-) Despesas Operacionais
Administrativas/Gerais
Financeiras
Tributárias
Depreciações e Amortizações
(-1-) Outras Receitas Operacionais
Financeiras
Outras
,--- Resultados Operacionais
827,780,24
299,750,00
(5,318,410,15)
299.750,00
(t-) Resultados não Operacionais
Ganhos/Perdas na alien, Ativos
Lucro antes da Tributação
1.127,530,24
21.720,00
644,90
15.660,00
(1.87.3..355,85)
(5.018.660,15)
21.720,00
2.346,961,32
3.251,90
46,160,00
3.405.470,00
5.997,1.3
547.1.30,89
(2.645.274,26)
(28,000,00)
(4-) Adições
Despesas não Declutíveis
Doações e Contribuições
Depreciação Reavaliação
Brindes e Presentes
Doações
Desp Incled/Ap Fiscal
Multas Indedutiveis
Diferimento Obras
(-) Exclusões
Obras/Diferido
Outras
Prejuízo apurado
(707..800,71)
(1.315.243,17)
(4.720.713,17)

EDEL PEREIRA BESSA — Relatara
Processo n" 10120.011060/2007-20
SI-C1T1
ResolucZio n " 1101-00.018
Fl 22
Os campos destacados em negrito no comparativo acima evidenciam que além
da mencionada alteração das despesas tributárias, a empresa autuada também aumentou os
custos e as despesas de depreciações do ano-calendário 2003, os quais, ao contrário das
despesas tributárias, estavam sob apreciação fiscal, e inclusive resultaram em exigências
contidas no presente lançamento. O mesmo se diga das correlatas adições que passaram a
constar na apuração do lucro real, e das exclusões correspondentes a diferimento de resultados
de obras contratadas por entes governamentais.
De toda sorte, o fato é que este demonstrativo corrobora a alegação de que
despesas tributárias não teriam sido oportunamente contabilizadas, ainda que a diferença entre
a demonstração de resultados original e os balancetes de verificação represente R$
L128..882,42, superior aos débitos de Contribuição ao PIS e COFINS, correspondentes a 2003,
e parcelados em 2007 (R$ 785.599,00 e R$ 107,360,17, totalizando R$ 892.959,17).
Diante deste contexto, afastada parcialmente a conclusão fiscal quanto
inadmissibilidade das retificações alegadas pela contribuinte no curso do procedimento fiscal,
cumpre confirmar junto A escrituração da empresa autuada os ajustes procedidos à sua
apuração original, pertinentes a despesas tributárias que deixaram de ser contabilizadas no ano-
calendário 2003, e que não estavam sob análise fiscal.
Por tais razões, o presente voto 6 no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência para que a autoridade lançadora informe quais ajustes, com aquelas características,
estão suportados por documentação hábil e idônea, bem como quais as conseqüências de sua
admissibilidade na apuração do lucro real e da base de calculo da CSLL e suas repercussões na
presente exigência.
Ao final, a contribuinte deverá ser cientificada das conclusões desta análise,
reabrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razeies de defesa, com
posterior retorno dos autos a este órgão para julgamento,.
22 It